Tribunal: TJES
Processo: 0014106-62.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014106-62.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FILIPE PEREIRA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014106-62.2020.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: FILIPE PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
F
ILIPE PEREIRA DE OLIVEIRA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
9ª Vara Criminal de V
ila Velha
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo
129, §9º, e artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06
,
à pena definitiva de 04 (quatro) meses e
20
(v
inte
) dias de detenção, em regime inicialmente aberto
.

Narra a denúncia,
em sínt
ese, que
no dia
0
3 de outubro de 2020
, o denunciado, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima J
osueli Cristina dos Santos
, su
a
companheira, além de ameaçar lhe causar mal injusto e grave.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou pela absolvição quanto ao crime de ameaça em razão da atipicidade da conduta por ausência de dolo e, subsidiariamente, pela aplicação do princípio da consunção, com a absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou
comprovada
pelo
boletim unificado nº 43327890,
laudo pericial de lesões corporais
,
bem como pela prova oral produzida nos autos
.

D
a mesma maneira, a autoria delitiva fora demonstrada pelas provas c
olhidas
.

I
nterrogado em juízo,
o réu confessou a prática delitiva,
admitindo que deu um chute na vítima e disse que iria arrancar sua cabeça, entretanto, afirmou que foi tudo “da boca pra fora”
.

E
ssencial destacar as declarações prestadas
pela vítima
J
osueli Cristina dos Santos
,
na esfera policial
:

“
[...]

que tem 01 ano de relacionamento com Filipe;
[...]
que a declarante não está mais morando com Filipe há 01 mês; que ele não aceita o fim do relacionamento;
que já registrou ocorrência contra ele e requereu medida protetiva;
[...]
que frequentam a mesma igreja;
que na data de hoje se encontraram na igreja;
que ao fim do culto, Filipe queria que a depoente fosse para a casa em que eles moravam; que a depoente disse que não retornaria para lá;
que então Filipe lhe deu um chute na perna e começou a lhe ameaçar de morte,
dizendo que iria arrancar a cabeça da depoente; que está com a perna inchada no local em que ele chutou;
que está com medo de Filipe porque ele está insistindo no relacionamento e como a depoente não quer mais, ele está ficando agressivo;
que populares viram o momento em que Filipe estava
agredindo a depoente e o seguraram, chamando a polícia;
que tudo isso aconteceu na frente de seu filho de 03 anos de idade

[...]”.

Inquirida em juízo, a ofendida confirmou tais declarações,
dizendo que foi agredida por um chute na
perna, bem como ameaçada.

Em consonância com a narrativa da vítima está o laudo de lesões corporais (fl.
13 dos autos físicos
), o qual atesta
ofensa à integridade corporal da paciente
.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento da
s
vítima
s
de crimes
que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

As demais provas colhidas no presente processo corroboram com o relato prestado pela vítima.

Os policiais militares Adriano Rodrigues de Souza e Ruan Carlos Miranda Godio, ouvidos na esfera policial, declararam que ao chegarem no local o réu estava detido por populares, sob a alegação de que ele agrediu sua companheira, bem como a ameaçou caso ela não ficasse com ele.

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa
do apelante
,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu
nos crimes pelos quais fora condenado, não havendo que se falar em a
tipicidade por ausência de dolo
.

Adiante, pugnou a defesa pela a
plicação do princípio da consunção,
com a
consequente
absorção da ameaça pela lesão corporal
.

O
corre que,
a
ameaça
não guardou relação com o crime de l
esão corporal
,
havendo
desígnios autônomos e, com isso,
a existência de duas condutas típicas diversa
s e independentes
.

N
esta mesma linha, destaco
entendimento d
este Egrégio Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELO DE LESÃO CORPORAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS PRATICADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS, REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Reconhecida a autonomia dos desígnios do réu e a distinção dos bens jurídicos tutelados pelas normas penais, evidencia-se, no caso, a inaplicabilidade do princípio da consunção, dada a ocorrência isolada dos crimes, o que torna a inviável a absorção de um delito pelo outro. Precedentes. STJ. 2. No caso dos autos, há provas suficientemente convincentes de que os crimes foram cometidos com desígnios autônomos. Nesse sentido, consta que o acusado inicialmente agrediu a vítima, vindo a proferir ameaças ao longo e após as agressões. 3. Alguns fundamentos utilizados para desvalorar certas circunstâncias judiciais, basearam-se em elementos genéricos ou que compõe o próprio tipo penal, motivo pelo qual foram afastadas e redimensionadas as penas. 4. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190333989, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021).

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E N
EGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-
se
incólume a r. sentença n
os termos em que prolatada
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014106-62.2020.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: FILIPE PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.

ART. 129, §9º, E ART. 147, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06.

1. ABSOLVIÇÃ
O.
CRIME DE AMEAÇA
. A
TIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELO DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE.
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.

3
.

RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos
da vítima,
sendo este
s
revestido
s
de especial valor probatório
, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa d
o
réu
por
atipicidade em razão da ausência de dolo
.
2
.

Havendo
desígnios autônomos e, com isso,
a existência de duas condutas típicas diversa
s e independentes,
inviável
a aplicação do princípio da consunção
.

3
.

Recurso conhecido e

i
m
provido
.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.